Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO JÁ RECORRIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da consumação, é incabível a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão, por se operar a preclusão consumativa.
2. O agravante se insurge contra a decisão desta relatoria que não conheceu de seu agravo de instrumento, por já se encontrar a decisão recorrida impugnada por outro recurso de igual natureza. No caso, o agravante recorreu de decisão que apenas deu prosseguimento ao feito fazendo remissão a ordem anteriormente proferida e contra a qual o agravante já interpôs o competente recurso, ao qual, contudo, não foi conferido o efeito suspensivo por ele pleiteado. Nesse contexto, remanescendo irresignação quanto à não suspensão do processo, competia ao agravante esgotar a matéria no agravo anterior, não lhe sendo cabível rediscuti-la, por meio de novo agravo, ao ensejo de decisão que apenas se remeteu àquela proferida em momento anterior.
3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.